Tribunal: TCU
Processo: 017.930/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial da Cultura tendo por fundamento a não comprovação da regular aplicação dos recursos captados para execução do projeto cultural Música de Qualidade (Pronac 10-11192), cujo objeto era a realização de quatro espetáculos musicais que seriam apresentados à comunidade de São Luiz Gonzaga e região, de forma gratuita.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial da Cultura (antigo Ministério da Cultura - MinC), atualmente vinculada ao Ministério do Turismo, tendo por fundamento a não comprovação da regular aplicação dos recursos captados mediante incentivo fiscal da Lei 8.313/1991 (Lei Rouanet), para execução do projeto cultural "Música de Qualidade" (Pronac 10-11192), cujo objeto era a realização de quatro espetáculos musicais que seriam apresentados à comunidade de São Luiz Gonzaga e região, de forma gratuita. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da Associação Comercial e Industrial de São Luiz Gonzaga e do Sr. Sérgio Torres dos Santos, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das quantias originais a seguir discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a do efetivo recolhimento, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Fundo Nacional de Cultura, na forma da legislação em vigor: Data Valor (R$) 4/7/2011 10.000,00 22/9/2011 100.000,00 25/11/2011 18.000,00 29/11/2011 40.100,86 9.2. aplicar à Associação Comercial e Industrial de São Luiz Gonzaga e ao Sr. Sérgio Torres dos Santos, de forma individual, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, caso paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do § 7° do art. 209 do Regimento Interno/TCU, para a adoção das medidas que entender cabíveis, bem como à Secretaria Especial de Cultura/Ministério do Turismo, para ciência.